Tribunal: TJSP
Processo: 2211490-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ção do tributo após a homologação dos cálculos – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2211490-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Inventário – Agravante e agravada são as únicas filhas herdeiras do autor da herança – A agravada, que já exercia a curatela do pai, ingressou com a ação de inventário e foi nomeada inventariante – O d. juízo "a quo" determinou que os valores depositados em contas de titularidade do "de cujus" sejam transferidos para conta judicial vinculada ao inventário e autorizou

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Inventário – Agravante e agravada são as únicas filhas herdeiras do autor da herança – A agravada, que já exercia a curatela do pai, ingressou com a ação de inventário e foi nomeada inventariante – O d. juízo "a quo" determinou que os valores depositados em contas de titularidade do "de cujus" sejam transferidos para conta judicial vinculada ao inventário e autorizou que a inventariante realizasse levantamento mensal de quantia necessária para pagamento de despesas de um dos imóveis inventariados, autorizando ainda a utilização de ativos financeiros do espólio para pagamento do ITCMD incidente sobre o quinhão das herdeiras – A agravante sustenta que a agravada se apropriou indevidamente de significativo numerário que pertencia ao falecido genitor, razão pela qual interpôs agravo de instrumento e pretende a suspensão do inventário e das liberações de numerário em favor da inventariante, ao menos até que os incidentes de prestação de contas e de remoção de inventariante esclareçam melhor as questões postas em discussão – Descabimento – A inventariante comprovou documentalmente os gastos com o imóvel inventariado (taxa condominial, IPTU, seguro e conta de energia) e o não pagamento de tais despesas apenas prejudicará as herdeiras – Ademais, a qualquer momento pode ser exigida prestação de contas – Quanto ao ITCMD, ainda que não se saiba exatamente o valor dos bens inventariados, há possibilidade de complementação do tributo após a homologação dos cálculos – RECURSO DESPROVIDO.